Tribunal: TJSP
Processo: 2098488-19.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
r obras, serviços e melhoramentos públicos no local e, com isso, interferiu em atos de gestão administrativa, matéria de competência privativa do chefe do poder executivo violação dos arts. 5o e 47, inciso II, XIV e XIX, alínea "a", c.c. art. 144 da Constituição Estadual - Inconstitucionalidade reconhecida - Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2098488-19.2024.8.26.0000; Relator (a): Figueiredo Gonçalves; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/07/2024; Data de Registro: 01/08/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor

Relator(a):

Figueiredo Gonçalves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

31/07/2024

Data de publicação:

01/08/2024

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal no
2.691, de 09 de janeiro de 2024, do Município de Ibiúna, que "Dispõe sobre denominação de uma Travessa no Bairro Carmo Messias, e dá outras providências", promulgada pela Câmara dos Vereadores, a qual atribuiu a logradouro público o nome de "Travessa Cândida Pedroso de Oliveira" - Constituição Estadual - Único instrumento jurídico que pode

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal no
2.691, de 09 de janeiro de 2024, do Município de Ibiúna, que "Dispõe sobre denominação de uma Travessa no Bairro Carmo Messias, e dá outras providências", promulgada pela Câmara dos Vereadores, a qual atribuiu a logradouro público o nome de "Travessa Cândida Pedroso de Oliveira" - Constituição Estadual - Único instrumento jurídico que pode servir de parâmetro para aferição da constitucionalidade, à luz do art. 125, § 2o, da Constituição Federal - Competência comum dos Poderes Executivo e Legislativo para denominação de logradouros públicos - Fixação de Tese pelo STF em regime de repercussão geral - Tema 1070 daquela Corte Suprema - Ausência de dotação orçamentária na lei, fato que, por si só, não acarreta sua inconstitucionalidade - Nomeação, todavia, de logradouro que não integra oficialmente o sistema viário municipal - Nomeação que, no caso, não apenas acabou por oficializá-lo legalmente, mas também por criar para a Administração Municipal obrigação de implementar obras, serviços e melhoramentos públicos no local e, com isso, interferiu em atos de gestão administrativa, matéria de competência privativa do chefe do poder executivo violação dos arts. 5o e 47, inciso II, XIV e XIX, alínea "a", c.c. art. 144 da Constituição Estadual - Inconstitucionalidade reconhecida - Ação procedente.